Tribunal: TJES
Processo: 5006569-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006569-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYSSON CARVALHO GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de Trânsito PM30859411 e do processo administrativo de suspensão da CNH, instaurado pelo DETRAN/ES após autuação por embriaguez ao volante. A sentença recorrida manteve a validade dos atos administrativos com base na presunção de legitimidade.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recorrente alega que o auto de infração apresenta vícios, como a ausência de informações sobre o equipamento utilizado no teste de alcoolemia e a falta de certificação do INMETRO, o que justificaria a nulidade do auto e do processo administrativo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão fundamenta-se na presunção de legalidade dos atos administrativos, que não foi afastada por provas suficientes. O auto de infração foi devidamente preenchido, incluindo o número do teste de alcoolemia. Além disso, o Judiciário não pode revisar o mérito de atos administrativos, apenas sua legalidade. Como o recorrente não demonstrou a existência de irregularidades, a sentença de improcedência foi mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por provas irrefutáveis. 2. A ausência de vícios formais no auto de infração de trânsito implica na manutenção de sua validade. 3. O Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do ato."

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006569-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ALYSSON CARVALHO GONCALVES

RECORRIDA): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do Auto de Infração de Trânsito PM30859411 e do processo administrativo de suspensão da CNH, instaurado pelo DETRAN/ES após autuação por embriaguez ao volante. A sentença recorrida manteve a validade dos atos administrativos com base na presunção de legitimidade.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. O recorrente alega que o auto de infração apresenta vícios, como a ausência de informações sobre o equipamento utilizado no teste de alcoolemia e a falta de certificação do INMETRO, o que justificaria a nulidade do auto e do processo administrativo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão fundamenta-se na presunção de legalidade dos atos administrativos, que não foi afastada por provas suficientes. O auto de infração foi devidamente preenchido, incluindo o número do teste de alcoolemia. Além disso, o Judiciário não pode revisar o mérito de atos administrativos, apenas sua legalidade. Como o recorrente não demonstrou a existência de irregularidades, a sentença de improcedência foi mantida.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1.A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por provas irrefutáveis. 2. A ausência de vícios formais no auto de infração de trânsito implica na manutenção de sua validade. 3. O Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do ato."

Dispositivo citado relevante
: Art. 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação ajuizada por Alysson Carvalho Gonçalves contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES), buscando a nulidade de um Auto de Infração de Trânsito (PM30859411) e do processo administrativo de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi autuado por dirigir sob influência de álcool em 2016, mas alegou não ter cometido a infração. O DETRAN-ES contestou o pedido.

Após análise, o juiz concluiu que a parte autora não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que são baseados no princípio da legalidade e na presunção de veracidade das declarações dos agentes públicos. O Auto de Infração e o processo de suspensão foram considerados regulares, e, assim, os pedidos do autor foram julgados improcedentes, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

O autor, inconformado com a decisão, interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, haja vista que o auto de infração contém vícios que não foram observados pelo juízo “a quo”, o que levaria na nulidade das autuações e processo de suspensão do direito de dirigir.

Em sede de contrarrazões, o DETRAN/ES almeja que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares a serem sanadas, passo à análise das razões recursais.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o atos administrativos possuem presunção “iuris tantum” de legalidade, ou seja, demandam prova em contrário para que sejam declarados ilegais e tal ônus recai sobre aquele que alega que, no presente caso, é o recorrente. Outrossim, o autor não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC quanto à suposta ilegalidade do processo administrativo ora combatido.

Embora o autor impugnou o auto de infração de ID 8667759 quanto a “
ausência de informação referente ao equipamento que havia sido utilizado, número de certificação INMETRO, número do teste realizado no condutor
”, no próprio documento, consta no campo “observações” a indicação do número do teste feito vinculada a CNH do autor. O referido teste foi apresentado pelo Detran/ES junto com sua peça de contestação, como se nota no ID 8667782, o que não deixa dúvidas a respeito do estado de embriaguez da parte autora.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

VEÍCULO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Alegação de que o etilômetro utilizado para aferição da alcoolemia do autor não estava apto a realizar o teste, por não ter sido efetuada sua verificação anual pelo INMETRO, nos termos do art. 6º, inciso III da Resolução CONTRAN n. 206/06. Inadmissibilidade. Corréu Detran/SP que demonstrou que o aparelho havia sido submetido à verificação anual pelo IPEM/SP. Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo meses antes da autuação.
Presunção de legitimidade do ato administrativo não infirmada
. Recurso não provido
. (TJSP; AC 1033277-23.2014.8.26.0576; Ac. 12933059; São José do Rio Preto; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/09/2019; DJESP 07/10/2019; Pág. 2797). (Grifo nosso).

Sendo assim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo”, a saber:

“Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral.

Isto, porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante não conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

No caso presente, embora o requerente tenha afirmado que não cometeu a infração registrada no Auto de Infração de Trânsito nº PM30859411, verifica-se que tal alegação não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelos agentes públicos.

Isto porque as declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas em razão do ofício que exercem, gozam, quanto ao seu conteúdo, de presunção de veracidade que somente pode ser elidida por provas irrefutáveis, o que não se observa in casu.

Observo que no Auto de Infração de Trânsito Nº PM30859411 (Id 16448208) consta que parte autora foi autuada por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração AIT PM 30859411 sob o argumento de insubsistência da notificação por ausência do número de certificação do INMETRO e número do teste realizado no autor.

Desse modo, a alegação do requerente de que não cometeu a infração ora impugnada não serve de fundamento para atingir a higidez do Auto de Infração de Trânsito nº PM30859411.

Sendo assim, não há ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a pretensão de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº PM30859411, de igual forma, não merece acolhida o pedido de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 019523792205 e das sanções aplicadas, razão pela qual a improcedência dos pedidos formulados na Inicial é medida que se impõe”.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)